Tribunal: TJDFT
Processo: 0723490-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723490-77.2019.8.07.0000 RECORRENTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA RECORRIDO: CAMILO QUEIROZ SILVA ARAUJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO POSTERIOR. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. JUÍZO UNIVERSAL. DECISÃO MANTIDA. 1.Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que julgou extinto o cumprimento de sentença relativamente à obrigação de fazer, prosseguindo o feito apenas quanto aos honorários advocatícios devidos ao patrono da parte exequente. Ainda, determinou a expedição de carta precatória ao juízo da recuperação judicial para informar se a quantia depositada nos autos pode ser liberada em favor dos credores, considerando a multiplicidade de penhoras incidentes sobre o valor 2. Embora o crédito constituído após o deferimento da recuperação não se submeta ao plano de recuperação judicial, o juízo universal deve exercer o controle sobre os atos de constrição, revelando-se correta a decisão que, antes de decidir sobre o levantamento dos valores, consulta o aludido juízo sobre a possibilidade de liberação. 4. Agravo conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 442 do Código Civil, defendendo a validade do acordo celebrado entre o recorrente e o recorrido, em que se definiu que o pagamento de determinada quantia para quitação de débito relacionado à aquisição do apartamento 1.205 do Edifício Royal, não se sujeita ao processo de recuperação judicial, devendo ser expedido o competente alvará para levantamento da quantia depositada em juízo, de modo a possibilitar aplicação dos recursos no desenvolvimento de atividade empresarial da recorrente, para cumprir o acordo firmado com os credores que integram o plano de recuperação judicial. Colaciona, nesse sentido, julgados do TJMG e TJMS com a finalidade de demonstrar a divergência jurisprudencial; b) artigo 49 da Lei 11.101/05, argumentando que o crédito relacionado a honorários advocatícios, discutido nos autos, é anterior ao pedido de recuperação judicial da recorrida e, como tal, deve submeter-se ao processo de concurso de credores, cabendo ao juízo universal sua classificação em concursal ou extra concursal. Aponta, neste aspecto, dissenso interpretativo com julgado do STJ e do TJSP. Requer que as publicações sejam realizadas em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. No bojo de suas contrarrazões, a recorrida pede a fixação de honorários advocatícios, a teor do artigo 85 do Código de Processo Civil. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. A respeito da alegada violação ao artigo 422 do Código Civil, observa-se que ao decidir por submeter a questão à deliberação do juízo universal, sendo impossível a expedição de alvará conforme requerido pelo recorrente, o acórdão mostra-se alinhado ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme pode ser verificado abaixo: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DÉBITOS ANTERIORES AO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUTORIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE VALORES. 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é competência do Juízo Recuperacional para deliberar sobre atos de constrição ou alienação de bens e/ou valores da sociedade em recuperação. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o fato de ter a penhora sido determinada pelo Juízo da execução singular em data anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial não impede a manifestação do Juízo universal, em razão da sua força atrativa. 3. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1760505/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 28/5/2020) AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DISCUSSÃO ACERCA DA PROPRIEDADE DE CANAS-DE-AÇÚCAR PLANTADAS NAS TERRAS DAS EMPRESAS RECUPERANDAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL, AINDA QUE HAJA PENHORA ANTERIOR PELO JUÍZO TRABALHISTA. PRECEDENTE. DEMAIS QUESTÕES QUE DEVEM SER SUSCITADAS NO JUÍZO DE ORIGEM. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Compete ao Juízo da Recuperação Judicial promover o controle sobre todos os atos constritivos no patrimônio da sociedade em recuperação, garantindo, assim, a ausência de expropriação de bens essenciais à atividade empresarial, em conformidade com o princípio da preservação da empresa. 2. Dessa forma, as questões relativas à propriedade das lavouras de cana-de-açúcar plantadas nas terras da Companhia Açucareira Usina Barcelos e Companhia Açucareira Usina Cupim, ambas em recuperação judicial, deverão ser examinadas pelo Juízo Recuperacional, notadamente porque há registro de que o patrimônio discutido integra o respectivo plano de recuperação judicial, cabendo à parte interessada se valer dos meios ordinários de impugnação. 3. Registre-se que "o fato de haver penhora anterior ao pedido de recuperação judicial, em nada afeta a competência do Juízo Universal para deliberar acerca da destinação do patrimônio da empresa suscitante, em obediência ao princípio da preservação da empresa" (AgInt no CC n. 152.153/MG, Relator o Ministro Nancy Andrighi, DJe de 15/12/2017). 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no CC 159.972/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 20/3/2020) Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt nos EDcl no REsp 1583944/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/4/2020). Com relação à suposta inobservância do artigo 49 da Lei 11.101/05, no que diz respeito à data de constituição do crédito relacionado aos honorários advocatícios, com posterior submissão ao concurso de credores, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1843332/RS (Tema 1.051), reconheceu a afetação da matéria “Interpretação do artigo 49, caput, da Lei n. 11.101/2005, de modo a definir se a existência do crédito é determinada pela data de seu fato gerador ou pelo trânsito em julgado da sentença que o reconhece”, determinando a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional, excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. Assim, nesse aspecto, determino o sobrestamento do recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil/2015. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino, por fim, que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006